Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-32.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Recurso no 1002229-32.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
A recorrente Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 24/08/2020.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 25/08/2020, portanto, inexiste atraso que possa justificar eventual restituição de prazo.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado nos autos (id. 55249959).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto